Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. TAXA DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge o consumidor quanto à taxa de juros efetivamente aplicada ao Contrato de Cédula de Crédito Bancário, uma vez que afirma que essa diverge da taxa pactuada entre as partes. 1.1. O parecer técnico extrajudicial, colacionado pelo consumidor, desconsiderou os valores referentes ao Contrato de Seguro, Tarifa de Avaliação de Bem e Tarifa Cadastro, por entender que tais valores eram indevidos. 1.2. Eventual cálculo para apuração da taxa de juros, deveria ter levado em consideração o valor total da Cédula de Crédito, bem como os valores referentes as tarifas legalmente válidas e expressamente pactuadas entre os litigantes.
2. A contratação de seguro prestamista se realizado de forma voluntária pelo consumidor é válido, principalmente porque realizado no interesse do consumidor, que tem como finalidade resguardá-lo dos riscos da inadimplência.
3. A cobrança de Tarifa de Cadastro foi autorizada pelo Banco Central, por intermédio da Circular n.o 3.371/2007, e pelo Conselho Monetário Nacional, com a Resolução n.o 3919/10, desde que observada a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança, só podendo ser debitada uma única vez, no início do relacionamento com a instituição financeira, assim definindo a sua base de cálculo. Entendimento sedimentado pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp no 1.2552573/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato são válidas desde que não haja abusividade na cobrança por serviço não prestado e inexista onerosidade excessiva. (REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.